Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-42.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atropelamento de um bovino na pista de rolamento pelo veículo da parte autora - Aplicação do recente posicionamento do Órgão Especial, no sentido de que acidentes decorrentes de falha na prestação de serviços públicos, por omissão no dever de fiscalizar e conservar não caracterizam mero acidente de trânsito, mas responsabilidade civil extracontratual da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atropelamento de um bovino na pista de rolamento pelo veículo da parte autora - Aplicação do recente posicionamento do Órgão Especial, no sentido de que acidentes decorrentes de falha na prestação de serviços públicos, por omissão no dever de fiscalizar e conservar não caracterizam mero acidente de trânsito, mas responsabilidade civil extracontratual da concessionária de serviços públicos incumbida de administrar a via pública - Inteligência do art. 3o, I.7, da Resolução no 623/13 - Determinação de remessa do processo a uma das Câmaras da Seção de Direito Público - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000035233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000883-42.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que são
apelantes/apelados PAULO SÉRGIO ANTERO (JUSTIÇA GRATUITA) e
THALIS DOS REIS ANTERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito
Público. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-42.2019.8.26.0493 - Voto no 23894
2
Apelação Cível no 1000883-42.2019.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante/apelado: Paulo Sérgio Antero e Thalis dos Reis Antero
(justiça gratuita)
Apelado/apelante: Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
Juiz: Marcel Pangoni Guerra
VOTO 23894
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
Atropelamento de um bovino na pista de
rolamento pelo veículo da parte autora - Aplicação do
recente posicionamento do Órgão Especial, no sentido de
que acidentes decorrentes de falha na prestação de
serviços públicos, por omissão no dever de fiscalizar e
conservar não caracterizam mero acidente de trânsito,
mas
responsabilidade
civil
extracontratual
da
concessionária de serviços públicos incumbida de
administrar a via pública - Inteligência do art. 3o, I.7, da
Resolução no 623/13 - Determinação de remessa do
processo a uma das Câmaras da Seção de Direito Público
- Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais ajuizada por PAULO SÉRGIO ANTERO E THALIS DOS REIS
ANTERP contra CONCESSIONÁIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A
julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à parte
autora, a título de danos materiais o valor de R$ 27.104,00
(correspondente ao valor de mercado do automóvel ao tempo do
acidente ocorrido em março/2019 c.c Tabela Fipe), acrescido de
correção monetária conforme índices da tabela do TJSP, e de juros de
mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do evento danoso. O
pedido de indenização por danos moral foi julgado improcedente.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-42.2019.8.26.0493 - Voto no 23894
3
condenadas com metade do pagamento das custas e despesas
processuais. Com relação aos honorários advocatícios, a ré foi
condenada a pagar ao patrono da parte autora honorários fixados em
10% do valor atualizado da condenação, e os autores ao pagamento de
honorários ao patrono da requerida em 10% do valor que sucumbiu,
observando-se a gratuidade dos autores.
Apelam os autores buscando a reforma do julgado
para que seja a ré condenada ao pagamento do valor desembolsado
nos reparos do veículo, atualizados e com incidência de juros. Alega ser
indevida a transferência do veículo. Invoca, ainda, a ocorrência de
danos morais.
Apela a parte ré buscando a reforma do julgado
invocando ausência de responsabilidade. Sustenta que o autor
demonstrou a ocorrência de um dano, porém, não demonstrou a
existência de nexo causal e de culpa da apelante no evento, pelo
contrário, restou inequívoco o que o dano suportado foi causado pelo
animal que invadiu a rodovia. Afirma inexistir conduta ilícita (omissão da
concessionária) e muito menos relação de causalidade. Pugna pela
improcedência.
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais decorrentes de uma colisão com um bovino na rodovia explorada
pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-42.2019.8.26.0493 - Voto no 23894
4
Citada a ré apresentou defesa.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
O recurso não comporta conhecimento.
A hipótese diz respeito à responsabilidade civil da
autarquia em razão de acidente de trânsito causado pela presença de
um bovino na pista de rolamento, que teria provocado o acidente.
O art. 5o, inc. III.5 da Resolução no 623/13 deste
Egrégio Tribunal sinala competência recursal da Subseção de Direito
Privado III, assim dispõe:
“Ações de reparação de dano causado em acidente
de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como
as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo,
além da que cuida o parágrafo primeiro”.
E, em temas de caráter congêneres, tais como
acidente de trânsito decorrente de objeto ou buraco em via, a Seção de
Direito Público entendeu que se tratava de competência desta
Subseção.
Todavia, em 2018, o Órgão Especial deste Tribunal
proferiu dois acórdãos sinalando que em casos como a hipótese, não se
trata, na realidade, de acidente de trânsito propriamente dito, mas de
responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviços
públicos, com fundamento no art. 3o, I.7, da Resolução no 623/13.
Assim, confira-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-42.2019.8.26.0493 - Voto no 23894
5
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
DAERP. ACIDENTE COM MOTOCICLETA EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO NA VIA. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA EM
MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS VIAS E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
TEMA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ART. 3o,
I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N°. 623/2013, ALTERADA PELA
RESOLUÇÃO
No
648/2014.
PRECEDENTES
DO
C.
ÓRGÃO
ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A C. 1a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE”. (Conflito de competência
cível no 0012886-07.2018.8.26.0000 - Relator: Xavier de Aquino - Órgão
Especial Julgado em 23.5.2018).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de
danos materiais - Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia
de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada
ocasionando o acidente - Apelação distribuída à 26a Câmara de Direito
Privado que, entendendo pela incompetência do órgão julgador, não
conheceu do recurso - Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência - Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute
du service - Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público,
nos termos da Resolução no 623/2013 - Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência para
declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o
julgamento do recurso”. (Conflito de competência cível no
0026873-13.2018.8.26.0000 - Relator: Ricardo Anafe - Órgão Especial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-42.2019.8.26.0493 - Voto no 23894
6
Julgado em 3.10.2018).
Dessa forma, diante do previsto no art. 926 do CPC,
e, o recente posicionamento do Órgão Especial desta Corte, cabe
declinar a competência para a Seção de Direito Público, haja vista tratar
de responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços
públicos, em razão da omissão de fiscalização da rodovia, a ensejar
evento danoso.
Nesse sentido:
“Ação de reparação de danos materiais e morais.
Acidente de veículo. Atropelamento de animal em rodovia. Decisões
recentes do Órgão Especial, reconhecendo a competência da Seção de
Direito Público, para exame de ações semelhantes. Impossibilidade de
análise da questão. Determinação de redistribuição. Apelo não
conhecido”. (Apelação Cível no 1000180-54.2018.8.26.0006 - Relator:
Ruy Coppola - 32a Câmara de Direito Privado - Julgado em 19.2.2019).
Pelo exposto, não se conhece do recurso e determina-
se a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator